Tribunal: TJMT
Processo: 1012018-13.2024.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012018-13.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CELSO GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 829.965.631-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOESLEY SANTANA DE SOUZA - CPF: 038.026.221-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ELIAS GREGO FERNANDES - CPF: 037.055.161-32 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 907.392.801-04 (VÍTIMA), VANIA RODRIGUES DE CARLI - CPF: 688.421.041-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E AMEAÇA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – PLEITO ABSOLUTÓRIO –IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – TESTEMUNHO POLICIAIS –
RECURSO DESPROVIDO.

Restaram plenamente comprovadas a materialidade e autoria dos delitos de tentativa de furto qualificado e ameaça, ante o robusto acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente os depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas e os elementos periciais que apontam o modus operandi do réu.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, desde que firmes e coerentes em ambas as fases processuais, têm plena idoneidade para respaldar o édito condenatório, não havendo motivos para descredenciá-los.

O crime de ameaça é formal e se consuma quando a intenção de causar mal injusto e grave alcança a vítima, sendo prescindível a efetiva intenção de concretizar a promessa. As provas produzidas demonstram satisfatoriamente a ocorrência do delito, não havendo falar em absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celso Gonçalves de Miranda
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1012018-13.2024.8.11.0002, que condenou o apelante como incurso nas sanções do artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva (pena de 2 anos e 4 meses de reclusão), em concurso material com o artigo 147, caput, do mesmo diploma legal (pena de 1 mês e 3 dias de detenção), totalizando as penas definitivas de 2 anos, 4 meses de reclusão e 12 dias-multa, além de 1 mês e 3 dias de detenção, tendo fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas privativas de liberdade.

Nas razões recursais, a defesa
alega insuficiência de provas para a condenação do acusado em relação à tentativa de furto qualificado e ameaça. Argumenta, nesse sentido, que os depoimentos colhidos em juízo são vagos e não confirmam a autoria do furto. Sustenta, ainda, quanto ao crime de ameaça, que o depoimento do policial não é suficiente para comprovar a ocorrência do crime. Afirma, nestes termos, que diante da dúvida deve preponderar o princípio do in dubio pro reo, pugnando, assim, pelo conhecimento e provimento do recurso, para o fim de que o réu seja absolvido na forma do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Id 238718737).

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento, mantendo inalterados os termos da sentença. (Id. 238718740)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo des
provimento do recurso
, assim sintetizando:

(Id. 249356686)

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE CHAVE FALSA E AMEAÇA – RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENCAÇÃO - INVIABILIDADE – ACUSADO ABORDADO PELA AUTORIDADE POLICIAL EM VIA PÚBLICA NA POSSE DA RES FURTIVA – ÁLIBI INVOCADO NÃO COMPROVADO – CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA
– A existência das infrações penais e a circunstância de ser o réu o seu autor, estão devidamente demonstradas nos autos, por intermédio da prova oral colhida e do cotejo desta com os demais elementos probatórios existentes. Os fatos apurados, igualmente, não dão a mínima margem de sustentação ao álibi invocado em sua defesa.
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Celso Gonçalves de Miranda
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1012018-13.2024.8.11.0002.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]1.º Fato. Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 15.03.2024, por volta das 01h38min., no estabelecimento comercial denominado “Carinha Linda Fashion” situado na Rua Ary Paes Barreto, altura do Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT, o denunciado CELSO GONÇALVES DE MIRANDA, de forma consciente e voluntária, mediante o emprego de chave falsa, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 13 (treze) peças de joia em prata, 23 (vinte e três) peças de joia banhadas em ouro e 01 (um) aparelho celular da marca Samsung J6 (Avaliação sob o Num. 148809287), pertencentes ao estabelecimento vitimado.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, tendo como base seu prévio conhecimento como chaveiro, o denunciado CELSO GONÇALVES DE MIRANDA utilizou uma chave micha e grampos para conseguir abrir o cadeado e a porta de vidro do comércio almejado.

Do local, o denunciado passou a vasculhar e coletar peças de joias ali dispostas, subtraindo, ainda, um aparelho celular, que escondeu no bolso de sua bermuda.

Na saída, Celso encostou a porta de blindex da loja e voltou a fechar o cadeado da grade para dissimular a invasão perpetrada.

O proprietário do estabelecimento recebeu notificações em seu aparelho celular sobre a invasão ao imóvel e acionou as autoridades, que não conseguiram deter o denunciado naquela oportunidade.

2.º Fato. Já no dia 19.03.2024, por volta das 04h45min., no estabelecimento comercial denominado “Bela Art’s Personalize” situado na Rua Ary Paes Barreto, n.º 2360, altura do Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT, o denunciado CELSO GONÇALVES DE MIRANDA, de forma consciente e voluntária, mediante o emprego de chave falsa, tentou subtrair para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) pacote lacrado de cobertores infantis, 01 (um) pacote lacrado de toalhas, 01 (um) aparelho notebook marca HP e 01 (um) aparelho Iphone (Avaliação sob o Num. 148809288), pertencentes ao estabelecimento vitimado, não logrando êxito na empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Seguindo o mesmo modus operandi, na data e horário dos fatos o denunciado CELSO GONÇALVES DE MIRANDA utilizou as ferramentas para conseguir adentrar no estabelecimento vitimado, de onde passou a coletar os novos produtos e bens eletrônicos ali dispostos, escondendo-os em uma sacola.

Sua ação, entretanto, foi visualizada por uma guarnição em rondas pela região, que avistaram o denunciado pela vidraça da loja vasculhando entre os materiais. Percebendo a aproximação dos oficiais, Celso rapidamente saiu e deitou no chão fingindo dormir, mas foi prontamente abordado e revistado, sendo com ele encontradas as ferramentas para invasão ao imóvel (chave micha e grampos), cartões em nome da proprietária da loja, sacola contendo pacotes fechados de cobertores e toalhas, notebook e aparelho celular do empreendimento.

Os oficiais perceberam, também, que o denunciado conseguiu sair e trancar novamente os cadeados da loja, que não haviam sido arrombados pelo uso da chave falsa, situação semelhante à investigada no 1.º Fato (B.O. n.º 2024.83607). Diante das circunstâncias, Celso Gonçalves foi detido e encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor. Em sede policial, a vítima procedeu o reconhecimento e retirada do material recuperado. Interrogado, o denunciado negou ter praticado o segundo delito e disse “não se lembrar” da prática do primeiro. Foi confeccionado o Relatório de Investigação n.º 2024.13.32453 para análise das imagens das câmeras de segurança da loja “Carinha Linda Fashion” (1.º Fato), sendo confirmada a presença do denunciado na cena do crime.

3.º Fato. No momento de sua prisão em flagrante delito pela prática do crime narrado pelo 2.º Fato, o denunciado CELSO GONÇALVES DE MIRANDA, de forma consciente e voluntária, ameaçou de causar mal injusto e grave os oficiais militares responsáveis por sua detenção, as vítimas Joesley Santana de Souza e Daniel Elias Grego Fernandes. Apurou-se, ainda, que, durante o atendimento à ocorrência do furto tentado, o denunciado CELSO GONÇALVES DE MIRANDA demonstrou comportamento hostil e ameaçou os integrantes da guarnição policial com os dizerem “eu não vou ficar preso, eu vou mandar meus conhecidos falarem com vocês, isso não vai ficar assim, não” sic., por exemplo. Em seus termos de depoimentos n.º 2024.8.60364 e 2024.8.60365 os oficiais manifestaram interesse em representar contra o suspeito pelas ameaças recebidas.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA CELSO GONÇALVES DE MIRANDA como incurso nas sanções do artigo 155, §4.º, inciso III , em continuidade delitiva com o artigo 155, §4.º, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ambos em concurso material com o artigo 147, caput, do mesmo dispositivo legal. Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para que apresente sua defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final sentença condenatória com a determinação, se for o caso, do valor mínimo devido às vítimas a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados.

Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado nos endereços declinados nos autos, requer seja expedido ofício à Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de eventual prisão do mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 238718662)

Após a instrução processual, o juízo de origem julgou a exordial acusatória, nos seguintes fundamentos:

“[...]
DECIDO
.

Conforme já relatado, versa o presente processo sobre ação penal deflagrada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que ofereceu denúncia contra

CELSO GONÇALVES DE MIRANDA
, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do crime previsto no
artigo 155, §4.º, inciso III, em continuidade delitiva com o artigo 155, §4.º, inciso III, c/c, artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ambos em concurso material com o artigo 147, caput, do mesmo dispositivo legal.

1º Fato – Vítima “Carinha Linda Fashion”

A materialidade do delito restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02 - Id. 148808904), Termos de declarações dos policiais (fls. 03/08 – Id. 148808904), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 11 – Id. 148808904), Termo de declarações da vítima (fl. 13 – Id. 148808904), Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 15 – Id. 148808904), Termo de Entrega (fl. 17 – Id. 148808904), Boletim de Ocorrência (fls. 29/31 – Id. 148808904), Relatório de Investigação (fls. 01/09 – Id. 148809275), e demais declarações colhidas durante a fase policial.

Por sua vez, a autoria do crime é inegável, consoante às declarações da vítima, testemunhas e, também, pela
confissão do acusado Juízo com relação a este fato
, o que se coaduna com as demais provas constantes dos autos.

Durante o seu interrogatório prestado em juízo, o acusado confessou a prática do delito ocorrido no dia 15.03.2024, no estabelecimento comercial denominado “Carinha Linda Fashion”, ao prestar as seguintes declarações:

“(...) Que no que se refere à segunda loja eu não cheguei a entrar nela;
Que adentrei apenas na primeira loja; Que a fraqueza causada pela dependência química teria motivado o crime na primeira loja
; Que os policiais teriam lhe imputado a prática do segundo delito devido ao seu histórico criminal; Que no dia do segundo fato ele estaria transitando pela avenida quando resolveu dormir na calcada do estabelecimento, tendo sido surpreendido pelos policiais que lhe imputaram o arrombamento da loja; Que confirma que no momento da sua prisão estaria portando uma chave “micha” em seu bolso, pois mora nas proximidades e utilizava a ferramenta para abrir o cadeado de sua residência;
Que confirma sua entrada na loja Carinha Linda Fashion com a utilização de 02 (dois) grampos de cabelo, devido a “agilidade” que possui devido a sua profissão como chaveiro ; Que trabalhou como chaveiro pelo período de 15 (quinze) anos
; Que não se recorda de ter adentrado na segunda loja, mas que provavelmente não adentrou, porque lembra que se deitou com a bicicleta e um corote de pinga ao solo e acabou pegando no sono, já que teria sido acordado pelos policiais que efetuaram a sua prisão;
Que possui o conhecimento para abrir qualquer fechadura de uma residência com 02 (dois) grampos de cabelo
; Que a chave “micha” só é utilizada para abertura de carros; Que referido instrumento estaria guardado em sua carteira; Que não sabe informar como os policiais teriam encontrado uma sacola com diversos pertences da loja
Bela Art’s Personalize
; Que nega o crime de ameaça, pois nunca havia ameaçado qualquer autoridade (...)”

Denota-se, que a confissão do acusado foi corroborada pelas declarações prestadas em Juízo pela vítima
Fábio Henrique de Oliveira
, ao relatar que na data dos fatos, um dos aparelhos celulares de monitoramento teria apontado o acionamento do alarme em uma de suas lojas, especificamente, a loja carinha linda fashion.

Sustentou também, que após acessar as imagens das câmeras de segurança, constatou a presença de um indivíduo no local, oportunidade em que se deslocou imediatamente ao estabelecimento de sua propriedade, mas ao chegar, não logrou êxito em encontrá-lo.

Alegou ainda, que pelas imagens do circuito interno foi possível verificar que o acusado possuía conhecimento técnico para abertura de fechaduras, já que ele teria se utilizado de uma chave micha para abrir e fechar o estabelecimento sem deixar qualquer sinal de arrombamento.

Ao ser questionado, afirmou que o acusado teria subtraído diversos tipos de joias e celulares de sua loja, esclarecendo que a maioria dos pertences subtraídos de seu estabelecimento não foram encontrados, apenas alguns objetos deixados pelo acusado em sua fuga, consistentes em algumas joias encontradas caídas ao solo.

Aduziu também, que não conhecia a proprietária do 2º estabelecimento vitimado, mas que havia tomado conhecimento de que o acusado havia sido preso em flagrante quando se encontrava no interior da loja Bela Art’s, e ainda, que a invasão teria sido realizada com a utilização de chaves michas, ou seja, da mesma forma como o praticado em seu estabelecimento.

Por fim, confirmou que não haveria dúvidas quanto a identidade do acusado como sendo o autor do crime praticado em seu estabelecimento, considerando a clareza das imagens de segurança do local.

Nesse contexto, em atenção aos depoimentos uníssonos da vítima e testemunhas ouvidas em ambas as fases processuais, bem como, diante da confissão pontual do réu, não remanescem dúvidas quanto à autoria e materialidade delitiva do crime praticado em desfavor da loja “Carinha Linda Fashion”.

No que tange à
qualificadora do emprego da chave falsa
, descrita no art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal, verifica-se que além das declarações prestadas pelas testemunhas em ambas as fases, o acusado também afirmou de maneira categórica que teria se utilizado de seu conhecimento como chaveiro para realizar a abertura das portas do estabelecimento com a utilização de grampos de cabelo feminino e demais apetrechos encontrados em seu poder, o que também pode ser visualizado nas imagens de circuito interno de segurança que registrou o ingresso do acusado ao estabelecimento, que inclusive, não deixou qualquer sinal de arrombamento em ambos os estabelecimentos, ou seja, não restam dúvidas de que referidos instrumentos substituíram completamente a função das chaves verdadeiras, não restando dúvidas quanto à incidência da qualificadora no presente caso, devendo ser considerada no momento da dosimetria da pena.

Neste exato sentido é o entendimento dos tribunais superiores:

“No que se refere ao furto qualificado pelo emprego de chave falsa, a jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de “o conceito de chave falsa abrange todo o instrumento, com ou sem forma de chave, utilizado como dispositivo para abrir fechadura, incluindo mixas” (HC n. 101.495/MG, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/8/2008).

Verifica-se, também, que o acusado

uma condenação referente a crime praticado anteriormente aos fatos aqui tratados, o que deverá ser valorado como agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, na segunda fase da dosimetria da pena.

Por outro lado, observa-se a confissão espontânea do acusado em juízo, de modo que o reconhecimento da atenuante descrita no art. 65, inciso III, “d”, em seu benefício, é medida que se impõe.

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente de autoria,
o réu deve ser condenado nas penas do
artigo 155, §4º, inciso III, do Código Penal
, pelo crime praticado no
dia 15.03.2024
, por volta das 01h38min, no estabelecimento comercial denominado
“Carinha Linda Fashion” situado na Rua Ary Paes Barreto, altura do Bairro Cristo Rei, em Várzea Grande-MT.

2º Fato – Vítima “Bela Art’s Personalize”

Também no que se refere a este delito, a materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02 - Id. 148808904), Termos de declarações dos policiais (fls. 03/08 – Id. 148808904), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 11 – Id. 148808904), Termo de declarações da vítima (fl. 13 – Id. 148808904), Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 15 – Id. 148808904), Termo de Entrega (fl. 17 – Id. 148808904), Boletim de Ocorrência (fls. 29/31 – Id. 148808904), Relatório de Investigação (fls. 01/09 – Id. 148809275), e demais declarações colhidas durante a fase policial.

Por sua vez, os depoimentos colhidos nas duas fases de instrução criminal, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria.

Com efeito, ao ser ouvido
em juízo
, a testemunha
Daniel Elias Grego Fernandes
,
confirmou as suas declarações prestadas na delegacia de polícia
, no seguinte sentido: “(...) QUE nesta noite, juntamente com o policial militar Joesley Santana de Souza, atenderam ocorrência durante patrulhamento pela avenida Ari Paes Barreto, Bairro Ponte Nova, nesta cidade,
através da vidraça avistaram um indivíduo dentro da loja Bela Arts Personalizé, mexendo nos produtos da loja, o qual se deitou ao solo e fingiu estar dormindo, sendo verbalizado com ele a ordem para proceder a abordagem e busca pessoal, com quem foi localizado, 03 (três) pedaços de metal semelhante a grampos de cabelo, certa quantia em dinheiro, 01 (uma) chave micha, 01 (um) cartão Mercado Pago, 01 (um) cartão Vale Refeição Caixa Econômica em nome de Vânia Rodrigues de Carli, 01 (um) cartão Pic Pay e 01 (um) cartão especial gratuidade MTU em nome do suspeito. QUE o suspeito foi identificado pelo nome de CELSO GONÇALVES DE MIRANDA, e na posse dele havia ainda uma sacola contendo 03 (três) pacotes de cobertores infantis e 01 (um) pacote de toalha, todos fechados nas embalagens, juntamente com 01 (um) notebook marca HP e 01 (um) celular Iphone com danos aparentes e tela quebrada, confirmado por ele que tinha pegado os pacotes e colocado na respectiva sacola de plástico verde.
QUE em checagem, constou que o suspeito possui antecedente de furto com mesmo modus operandi, noticiado via boletim de ocorrência nº 2017.420406. QUE no momento de atendimento da ocorrência,
CELSO demonstrou comportamento hostil e a todo momento questionava a ação policial, vindo ainda a ameaçar a guarnição PM com dizeres: "isso não vai ficar assim, eu vou atrás do que é meu e pode esperar o que é seu", falando isto em elevado tom de voz. Que durante a confecção do boletim de ocorrência, o suspeito verbalizou: "a juíza vai ficar do meu lado na audiência de custódia, ela é minha conhecida". QUE diante disto o suspeito, foi conduzido ao plantão da Central de Flagrantes (...)”
.

Vale destacar que o depoimento de referida testemunha, em juízo, seguiu no mesmo sentido do depoimento prestado pelo policial que conduziu a ocorrência,
Joesley Santana de Souza
, prestado em sede extrajudicial (fls. 03/04 - Id. 148808904).

Corroborando com as versões dos policiais em sede extrajudicial e em juízo, ao ser indagado a respeito dos fatos, durante o contraditório judicial, a vítima
Vânia Rodrigues de Carli
, narrou que teria sido informada no meio da madrugada por meio de uma ligação telefônica, que seu estabelecimento comercial havia sido arrombado.

Referida vítima relatou ainda, que ao chegar ao local o acusado não mais se encontrava em sua loja, devido a sua prisão em flagrante e encaminhamento até a delegacia de polícia.

A vítima também relatou que seus pertences foram integralmente recuperados, mas que o acusado teria causado danos a um equipamento de bordar, devido a remoção abrupta do computador que ficava acoplado a referido dispositivo, que estava entre os bens localizados em poder do acusado.

Ademais, ao ser questionada, afirmou que o acusado teria adentrado ao local com a utilização de uma chave “micha”, utilizando-se de seu conhecimento técnico como chaveiro, sem deixar qualquer sinal de arrombamento no local.

Por fim, asseverou que havia tomado conhecimento de que o acusado havia sido encontrado no interior de seu estabelecimento e com uma sacola com vários pertences de sua propriedade que já haviam sido selecionados para a subtração.

Por sua vez, muito embora o acusado
CELSO GONÇALVES DE MIRANDA
tenha negado o crime praticado no dia 19.03.2024, em desfavor do Estabelecimento Comercial “Bela Art’s Personalize”, e a Defensora Pública tenha pleiteado sua absolvição por insuficiência de provas, fato é que o conjunto probatório constante dos autos é mais do que suficiente para a conclusão de que o acusado também foi o autor do crime praticado contra referido estabelecimento, senão vejamos.

Inicialmente, com a devida vênia, verifica-se que a versão negativa apresentada pelo acusado nos soa um tanto quanto fantasiosa, pois, muito embora ele tenha sido encontrado com diversos objetos para abertura de portas em seu bolso, uma sacola com diversos pertences de propriedade da vítima, insistiu em negar a segunda prática delitiva, mesmo após ter confessado o ingresso ao primeiro estabelecimento, onde teria se utilizado dos apetrechos encontrados em seu bolso, além do fato de que, coincidentemente, ou não, a segunda loja também teria sido aberta sem arrombamento, ou seja, com a utilização de chave falsa.

Outrossim, não se pode perder de vista que o acusado asseverou em juízo que possuía como profissão o ofício de chaveiro, ramo no qual atuou por mais de 15 (quinze) anos, esclarecendo que poderia abrir fechaduras com a utilização de simples grampos de cabelo, coincidentemente, iguais aos que foram encontrados em seu bolso, juntamente com outro instrumento conhecido como chave “micha”, que também é utilizado para abertura de fechaduras, tendo alegado que referidos instrumentos seriam utilizados para abertura do portão de sua residência, o que certamente foge a qualquer lógica possível de compreensão.

Ademais, ao contrário do que foi alegado pela defesa em suas alegações, a testemunha policial não se limitou em dizer “é o que está no boletim de ocorrência”, pois, muito embora ele tenha iniciado sua narrativa com referida frase, verifica-se que suas declarações foram em perfeita sintonia com suas declarações prestadas na fase inquisitorial, tendo o militar demonstrado se recordar dos fatos ao prestar as seguintes afirmações em juízo:

“(...) Que na data dos fatos estava em rondas, quando o sargento avistou um homem no interior da loja, ordenando para que ele parasse a viatura; Que ao perceber a presença da viatura, o acusado teria deitado no chão, fingindo dormir; Que ele estava com uma sacola separada, contendo vários objetos do estabelecimento; Que em seu bolso foi encontrado materiais utilizado para abertura de fechaduras; Que as portas do estabelecimento estavam abertas sem arrombamento; Que após a prisão o acusado passou a proferir ameaças; Que o acusado afirmou ser ladrão de bancos; Que ele temia por sua segurança (...)”.

Outrossim, conforme é cediço, os depoimentos policiais têm idoneidade e valor probante suficiente para fundamentar um édito condenatório, sobretudo, quando não há nos autos quaisquer elementos capazes de demonstrar a existência de infundado interesse de causar prejuízo ao réu, até mesmo porque, consoante se verifica, referido argumento é corriqueiramente utilizado por investigados, como expediente de invalidação ou descredenciamento do trabalho policial, o que demanda uma análise mais atenta por parte do julgador.

Sobre o tema, este é o entendimento consolidado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, consoante estabelecido no Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

No mesmo sentido já decidiu o e. TJMT que “(...) A prova consistente no testemunho de policiais, diretamente envolvidos na prisão do réu e apreensão dos entorpecentes, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente, quando acompanhada de outros elementos probatórios.” (N.U 0000237-55.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

Sobre este ponto, se faz necessário destacar ainda, que o
s depoimentos dos policiais,
a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade
, desta forma, os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual, seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.

Como se não bastasse, consoante se verifica pelas imagens constantes do
Relatório de Investigação
, encartado aos autos na movimentação de Id. 148809275 (fls. 03/04), é possível verificar diversas outras “coincidências” entre os crimes praticados em desfavor dos estabelecimentos
Carinha Linda
e
Bellas Arts
, considerando que pelas imagens foi possível verificar que o acusado utilizava a mesma bicicleta, que aparentemente utilizava a mesma bermuda, o mesmo boné, o mesmo chinelo, e até mesmo, nas duas ocasiões portava um frasco de bebida em forma de “corote”, que geralmente se trata de aguardente de cana, coincidência que se somada as que foram mencionadas em linhas pretéritas, afastariam qualquer dúvida quanto a autoria do delito.

Desta forma, assevero que diante da análise de todo o conjunto probatório constante dos autos, entendo que a versão negativa do acusado não encontra qualquer respaldo nas demais provas produzidas nos autos, de modo que a autoria resta devidamente demonstrada com relação ao
crime de furto praticado no dia 19.03.2024, no estabelecimento comercial denominado “Bela Art’s Personalize” situado na Rua Ary Paes Barreto, n.º 2360, altura do Bairro Ponte Nova, em Várzea Grande-MT.

Assim sendo, diante da comprovação da materialidade e prova suficiente de autoria,
o réu deve ser condenado nas penas do
artigo 155, §4.º, inciso III, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal
, pelo crime praticado no
dia 19.03.2024
, no estabelecimento comercial denominado “Bela Art’s Personalize”.

No entanto, considerando que os crimes de furto ocorreram em condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução, situação que se amolda perfeitamente ao
instituto da continuidade delitiva
(art. 71 do Código Penal), reconheço a sua aplicação entre os
crimes praticados contra 02 (duas) vítimas
.

No que diz respeito à continuidade delitiva, muito embora não se verifique qualquer irresignação pelas partes quanto à matéria, considerando que um dos crimes imputado ao acusado teria ocorrido na modalidade tentada, entendo pertinente destacar que consoante entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, é plenamente possível o reconhecimento da continuidade delitiva dos crimes constantes da exordial acusatória, desde que presentes
os requisitos de tempo, lugar e modus operandi, consoante se verifica dos autos.

Denota-se, que o nosso código adotou a
teoria da ficção jurídica
, de acordo com a qual, quando se constatam as condições acima ditadas, para efeito de pena, todos os crimes são considerados um só. Ressalte-se: consideram-se um crime só, apenas para efeito de pena, já que se aplica a pena de um só dos crimes, se idênticas,
ou a mais grave
aumentada, se diversas - aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

Desta forma, não haveria que se cogitar a aplicação da minorante referente à tentativa, visto que será aplicada aos acusados somente a pena de um dos crimes de furto qualificado na modalidade consumada, obviamente, por ser a mais grave.

Neste sentido, trago a baila o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante publicação constante do informativo nº 330/2003, senão vejamos:

“
Para a configuração da continuidade delitiva, consideram-se a prática de dois ou mais crimes da mesma espécie, ainda que nas formas tentada e consumada, e as condições de tempo, lugar e modo de execução, e outros semelhantes
. Com base nesse entendimento, a Turma deferiu em parte habeas corpus impetrado em favor de condenado em duas ações penais pela prática, em concurso material, de homicídios nas formas tentada e consumada, para determinar que os processos retornem à Presidência do Primeiro e Terceiro Tribunais do Júri da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro a fim de que nova decisão seja proferida tendo em conta o disposto no art. 71, do CP. Entendeu--se caracterizada a continuidade delitiva entre os delitos praticados por processo, afastando-se, por conseguinte, a alegação de que o pedido de tal reconhecimento referir-se-ia a cada um dos crimes em si, em razão do intervalo de quase três anos entre os fatos”.
HC 83575/RJ, rel. Min. Marco Aurélio, 18.11.2003. (HC-83575)
(destaquei).

Também neste sentido, é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se verifica pelo teor do acordão que a seguir transcrevo:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. EXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. PENA-BASE FUNDAMENTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO.

1. O habeas corpus não é o instrumento processual adequado para a operação do revolvimento aprofundado de elementos probatórios. A impropriedade da via se avulta quando o objetivo colimado é o de justamente desconstituir o acervo probatório coligido em processo criminal, e exposto por meio de decisão judicial fundamentada como suficiente a amparar a condenação.

2. Inviável, outrossim, é o reconhecimento do instituto da participação de menor importância, porquanto o acórdão, de maneira motivada, afastou o benefício legal, demonstrando que as ações do paciente, a saber, a locação de imóvel para acomodação dos comparsas, bem como o auxílio por ele prestado até o local dos fatos tiveram proeminente relevância causal.

3. Cumpre ressaltar, por relevante, que, em tema de concurso de agentes, a autoria pode se revelar de diversas maneiras, não se restringindo à prática do verbo contido no tipo penal. Assim, é possível, por exemplo, que um dos agentes seja o responsável pela idealização da empreitada criminosa; outro, pela arregimentação de comparsas; outro, pela obtenção dos instrumentos e meios para a prática da infração; e, outro, pela execução propriamente dita.

Assim, desde cada um deles - ajustados e voltados dolosamente para o mesmo fim criminoso - exerça domínio sobre o fato, responderá na medida de sua culpabilidade.

4. No que diz respeito à aplicação da pena-base do paciente, não há constrangimento a ser sanado, visto que foram fixadas, em relação a cada infração (roubo circunstanciado e tentativa de roubo circunstanciado), três meses acima do mínimo legal, em conta, principalmente, das circunstâncias do crime e da acentuada culpabilidade.

5.
O contexto fático leva à conclusão de que as infrações, da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, foram cometidas de forma continuada, ou seja, a segunda infração (roubo tentado) nada mais constituiu do que o prolongamento da ação delitiva iniciada anteriormente.

6. Pela narrativa da denúncia, corroborada no título condenatório, é possível inferir que - conquanto autônomos na sua essência, já que um foi o roubo à residência e, outro, contra o estabelecimento comercial vizinho, com vítimas inclusive diferentes - o alvo principal dos réus sempre foi a empresa. Daí que a passagem pela residência constitui meio "útil" aos agentes para alcançar o objetivo maior: o estabelecimento comercial.

7.
Por tal razão, é o caso de reconhecimento da continuidade entre os crimes de roubo circunstanciado e tentativa de roubo circunstanciado
.

8. Readequação das sanções.

9. Ordem parcialmente concedida.

(HC n. 191.444/PB, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 6/9/2011, DJe de 19/9/2011.) (destaquei)

Por fim, consoante decisões mais recentes, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, independentemente da modalidade do crime, balizou a fração de aumento para a continuidade delitiva, de acordo com o número de infrações praticadas, senão vejamos:

“12. No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela prática de 2 infrações;1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações;1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.” (AgRg no HC n. 649.371/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

3º fato - Do Crime de ameaça (artigo 147 do Código penal)

No que se refere a este delito, considerando que não restam dúvidas de que este também tenha ocorrido no mesmo contexto fático do crime de furto praticado contra a vitima “Bela Art’s Personalize”, evitando-se a repetição desnecessária,
utilizo os mesmos fundamentos esposados em linhas pretéritas
, para demonstrar a presença da
autoria e materialidade delitiva
, de referidos crimes.

É que referente ao crime de ameaça, conforme é cediço, trata-se de delito formal, que se consuma no momento em que a intenção de causar mal injusto e grave alcança o ofendido,
ainda que este não se sinta intimidado, visto que é irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos
.

Assim segue a lição de
Rogério Greco
: Crime formal, a ameaça se consuma ainda que, analisada concretamente, a vítima não tenha se intimidado ou mesmo ficado receosa do cumprimento da promessa do mal injusto e grave. Basta, para fins de sua caracterização, que a ameaça tenha a possibilidade de infundir temor em um homem comum e que tenha chegado ao conhecimento deste, não havendo necessidade, inclusive, da presença da vítima no momento em que as ameaças foram proferidas. (Greco, Rogério, Curso de direito penal: volume 2: parte especial : artigos 121 a 212 do código penal / Rogério Greco. – 19. ed. – Barueri [SP] : Atlas, 2022.)

Desta forma, consoante se observa das declarações prestadas pelo policial
Daniel Elias Grego Fernandes
na fase inquisitorial, ao descrever as ocorrências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, também relatou as graves ameaças proferidas em desfavor de sua equipe,
consoante se observa pela transcrição integral constante de linhas pretéritas
, nas quais o acusado teria aos berros declarado:

"isso não vai ficar assim, eu vou atrás do que é meu e pode esperar o que é seu", falando isto em elevado tom de voz”.

"eu não vou ficar preso, eu vou mandar meus conhecidos falar com vocês, isso não vai ficar assim não".

Ademais, consoante se observa das declarações prestadas pela vitima
Daniel
em Juízo, verifica-se que este confirmou ter recebido ameaças durante a realização da prisão do acusado, que teria afirmado ser ladrão de bancos, que iria lhe encontrar e que mandaria seus conhecidos “tomar providencias”, o que segundo ele, lhe causou grande temor a sua integridade de sua segurança.

Desta forma, impende ressaltar que o fato da ameaça ter sido proferida enquanto o acusado se encontrava em estado de torpor, exaltação e/ou nervosismo não afasta a configuração do delito, desta forma, ainda que se argumentasse que o acusado não tinha qualquer intenção de levar a efeito as promessas ameaçadoras, e/ou, que estaria estado de embriaguez, o delito também estaria configurado por se tratar de sua natureza formal.

Assim, considerando os elementos probatórios colacionados nos autos, a intenção inequívoca da vitima, no sentido de que o ofensor fosse processado criminalmente, tenho que a condenação do acusado
CELSO GONÇALVES DE MIRANDA

pertinente a esta espécie delituosa, também é medida de rigor.

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o réu
CELSO GONÇALVES DE MIRANDA,
devidamente qualificados, nas penas dos crimes tipificados
art.
155, §4º, III, do Código Penal, por 02 (duas) vezes, em concurso material com o artigo 147 “
caput”, do mesmo dispositivo legal.

DOSIMETRIA

DO CRIME DE FURTO PRATICADO CONTRA O ESTABELECIMENTO “CARINHA LINDA FASHION”.

Neste momento processual, destaca-se que no que se refere ao crime de furto na modalidade tentada praticado contra a vítima
“Bela Arts Personalize” (2º fato),

DEIXO

de
realizar a análise de sua dosimetria
, uma vez que no presente caso tal procedimento
seria inócuo
, tendo em vista o reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71, do Código Penal), entre os crimes de
FURTO QUALIFICADO praticado contra 02 (Duas) vítimas
, desta forma, aplicarei apenas a fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena do primeiro crime, o qual passo a analisar.

A pena prevista para o crime de furto qualificado é de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente nesta fase (Súmula 444 do STJ).

Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, estão presentes:
a)
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘d’ do CP);
b)
a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0000010-31.2010.8.11.0028 (Execução nº 0000376-94.2015.8.11.0028), trânsito em julgado em 07/01/2011 (Documento em Anexo - SEEU). Deste modo, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Não há causa de diminuição e tampouco de aumento de pena, motivo pelo qual continuo a dosar a pena em

02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Em razão da continuidade delitiva (02 crimes), aumento a pena de referido crime em 1/6 (um sexto), encontrando a pena definitiva de
02 (dois) anos 04 (quatro) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, para os 02 (dois) crimes de
furto qualificado em continuidade delitiva
.

Crime do artigo 147, “caput” do Código Penal

A pena prevista para o crime de falsa identidade é de detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses ou multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu não registra antecedentes criminais que possam ser valorados negativamente nesta fase (Súmula 444 do STJ).

Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base.
As circunstâncias e consequências são naturais do tipo. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em
01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase não há atenuantes, no entanto, está presente a
agravante da reincidência
(art. 61, I, do CP) considerando-se, para tanto, a condenação pela prática de delito anterior, no processo n. 0000010-31.2010.8.11.0028 (Execução nº 0000376-94.2015.8.11.0028), trânsito em julgado em 07/01/2011 (Documento em Anexo - SEEU). Deste modo, agravo a pena em
03 (três) dias
, passando a dosá-la em
01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção.

Não há causa de diminuição ou aumento de pena
,
motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
01 (um) mês e 03 (três) dias de detenção.

Assim,
em razão do concurso material, encontro as penas definitivas de
02 (dois) anos 04 (quatro) meses de RECLUSÃO e 12 (doze) dias-multa,
para os 02 (dois) crimes de
FURTO QUALIFICADO
em continuidade delitiva
, e a reprimenda de
01 (um) mês e 03 (três) dias de
DETENÇÃO
, para o crime de
AMEAÇA.

Considerando a situação econômica do acusado, estabeleço o valor do dia-multa em um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

O réu cumprirá a pena em regime inicialmente
SEMIABERTO
, em face da
reincidência
.

No que se refere ao instituto da
DETRAÇÃO
, cabe destacar que as alterações trazidas pela Lei nº 12.739/2012, em nenhum momento afastou a competência do Juízo da
Execução Penal
para aplicação do instituto no momento da elaboração do cálculo da pena, mas tão somente possibilitou ao magistrado sentenciante a computar o período de encarceramento, apenas para fins de fixação do regime prisional.

Desta forma, considerando que o acusado se encontrava detido desde a data de
19.03.2024
, a aplicação da
detração
referente ao período de encarceramento de
04 (quatro) meses e 12 (doze) dias
, em nada mudaria a fixação do regime inicial, devendo ser computado no ato da realização do cálculo da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade em face do que dispõe o art. 44, inciso II do Código Penal

Considerando que o regime fixado é menos gravoso que a atual situação em que se encontra o sentenciado, concedo o direito de recorrer em liberdade.
EXPEÇA-SE
o competente
ALVARÁ DE SOLTURA
.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos em favor das vítimas, diante da inexistência de elementos probatórios que permitam aferir com precisão os prejuízos efetivamente suportados. [...]” (Id. 238718726)

Consoante relatado na sentença condenatória, o Ministério Público imputou ao réu a prática de dois crimes de furto qualificado pelo emprego de chave falsa, em continuidade delitiva, além de um crime de ameaça em concurso material com os delitos patrimoniais.

No que se refere ao primeiro delito (1º fato), narrou a denúncia que, em 15/03/2024, por volta das 01h38min, o acusado adentrou, mediante o emprego de chave falsa, no estabelecimento comercial "Carinha Linda Fashion", situado na Rua Ary Paes Barreto, no município de Várzea Grande/MT, de onde subtraiu diversas joias e um aparelho celular, avaliados em cerca de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Relatou a inicial que, utilizando-se de seu conhecimento como chaveiro e fazendo uso de uma chave mixa e grampos, o denunciado conseguiu abrir o cadeado e a porta de vidro do comércio, tendo coletado as joias e celular que se encontravam dispostos no interior do estabelecimento. Na saída, o acusado ainda encostou a porta de blindex e fechou novamente o cadeado, para dissimular a invasão perpetrada, empreendendo fuga em seguida.

Quanto ao segundo delito (2º fato), sustentou o
Parquet
que, em 19/03/2024, por volta das 04h45min, o acusado, mediante o mesmo modus operandi, adentrou no estabelecimento comercial "Bela Art's Personalize", situado na mesma rua, nº 2360, de onde tentou subtrair diversos produtos, tais como pacotes de cobertores infantis e toalhas, um notebook e um aparelho iPhone, avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Isso porque, no curso da empreitada criminosa, uma guarnição policial militar que fazia rondas na região avistou o denunciado pela vidraça da loja, vasculhando entre os materiais ali dispostos. Ao perceber a aproximação dos oficiais, o acusado rapidamente saiu da loja e deitou no chão, fingindo dormir, sendo prontamente abordado e revistado. Com ele foram encontradas as ferramentas para invasão ao imóvel (chave mixa e grampos), cartões em nome da proprietária do estabelecimento, além de uma sacola contendo os produtos que seriam subtraídos.

Por fim, narrou a exordial que, no momento de sua prisão em flagrante delito pela prática do crime descrito no segundo fato, o acusado, de forma consciente e voluntária, proferiu ameaças de mal injusto e grave contra os oficiais militares responsáveis por sua detenção, tendo verbalizado que "não ficaria preso", que "mandaria seus conhecidos falarem com os policiais", bem como que "isso não ficaria assim".

A denúncia foi recebida em 01/04/2024, tendo o réu sido devidamente citado e apresentado resposta à acusação.

Realizada a instrução criminal, foi o acusado interrogado e inquiridas as vítimas Fábio Henrique de Oliveira, Vânia Rodrigues de Carli e a testemunha Daniel Elias Grego Fernandes, sendo colhidos os elementos probatórios detalhados na sentença hostilizada.

Ao final, o Ministério Público requereu a condenação, enquanto a defesa arguiu a absolvição quanto aos fatos 2º e 3º (tentativa de furto e ameaça), por insuficiência probatória.

Analisando o conjunto de provas, o magistrado sentenciante concluiu pela procedência integral da denúncia, condenando o réu nos exatos termos da inicial acusatória, fixando, ainda, o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação criminal aduzindo, em síntese: a) insuficiência de provas para a condenação em relação aos fatos 2º e 3º, devendo ser aplicado o
princípio in dubio pro reo
; b) ausência de prova segura, em juízo, de que o apelante praticou o crime de tentativa de furto qualificado, tendo os depoimentos sido vagos e com poucas informações; c) negativa enfática do acusado quanto à prática dos mencionados delitos.

Razão não assiste ao apelante, devendo ser mantida a condenação também em relação aos fatos 2º e 3º, que restaram devidamente comprovados pelas robustas provas produzidas durante a instrução criminal, consoante bem asseverado na sentença hostilizada.

De fato, a materialidade e autoria dos delitos de tentativa de furto qualificado e de ameaça (2º e 3º fatos) encontram-se perfeitamente delineadas nos autos, não sendo crível a tese defensiva de insuficiência probatória.

Quanto à tentativa de furto qualificado pelo emprego de chave falsa (2º fato), as provas colhidas demonstraram cabalmente que o apelante, após lograr êxito em adentrar no estabelecimento comercial "Carinha Linda Fashion" por volta das 01h38min do dia 15/03/2024, valendo-se de seu conhecimento como chaveiro e mediante o emprego de chave mixa e grampos, retornou à mesma avenida por volta das 04h45min do dia 19/03/2024, desta feita buscando praticar novo furto na loja "Bela Art's Personalize".

Conforme amplamente analisado na sentença condenatória, diversos elementos probatórios confluem no sentido da responsabilização penal do apelante pela prática do mencionado delito tentado, dentre eles: a) os depoimentos dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante; b) as declarações das vítimas; c) os objetos e instrumentos apreendidos com o acusado, entre os quais uma sacola contendo produtos do estabelecimento, chave mixa e grampos utilizados para arrombar e adentrar nos comércios; d) o relatório descritivo de imagens que identificou o modus operandi do acusado em ambos os locais de crime; e e) a confissão parcial do próprio acusado, que admitiu possuir conhecimento técnico e utilizar-se de chave mixa e grampos para abertura de fechaduras.

Insta observar que os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão do apelante em flagrante delito são firmes e coerentes em ambas as fases processuais (policial e judicial), relatando de forma detalhada todas as circunstâncias em que constataram o réu no interior do estabelecimento comercial "Bela Art's Personalize", onde havia selecionado diversos produtos para subtrair, além dos instrumentos empregados para arrombar o local sem deixar vestígios.

Ademais, em consonância com as declarações dos oficiais, as próprias vítimas Fábio Henrique de Oliveira e Vânia Rodrigues de Carli confirmaram os fatos narrados na exordial, tendo esta última inclusive comparecido à Delegacia de Polícia para recuperar os produtos que estavam em poder do acusado quando de sua prisão em flagrante.

Acrescente-se que as imagens das câmeras de segurança da loja "Carinha Linda Fashion", conforme minudente analisadas no relatório descritivo acostado aos autos, comprovaram o mesmo modus operandi utilizado pelo apelante, incluindo os apetrechos empregados para abertura das fechaduras, as vestimentas usadas (bermuda, chinelo, boné), bem como o fato de o acusado ingerir bebidas alcoólicas no curso da empreitada delitiva. Tais circunstâncias corroboram substancialmente a tese acusatória no sentido de que o apelante foi o mesmo autor dos dois delitos consumado e tentado.

Por fim, embora o réu tenha negado a prática do crime tentado, suas declarações em juízo demonstraram contradições, já que inicialmente afirmou "não se recordar" do ocorrido, para depois alegar não ter adentrado na segunda loja comercial. Nesta senda, a confissão parcial do apelante no que tange ao domínio da técnica de abertura de fechaduras, aliada à negativa frágil e pouco convincente quanto ao segundo fato delitivo, apenas reforça sua responsabilidade penal.

Nesse contexto, não há que se falar em insuficiência probatória, tendo o conjunto de provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente os depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas, sido suficiente para formar o juízo condenatório em relação ao delito tentado, nos termos da jurisprudência pacífica das Cortes Superiores, consoante os seguintes julgados:

"Os depoimentos policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal."
(TJMT – Enunciado Orientativo n. 8)

"A palavra do policial deve ser valorizada em juízo, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, tendo em vista que o agente público goza de presunção de legitimidade." (STJ - HC 484.875/SP)

"A palavra da vítima, coerente com os demais elementos probatórios, é apta a embasar decreto condenatório, desde que analisada com parcimônia pelo magistrado." (STJ - AgRg no AREsp 1.683.185/SP)

Outrossim, o
crime de ameaça (3º fato)
restou igualmente comprovado, conforme se extrai dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão do réu e foram vítimas das ameaças proferidas pelo apelante.

Com efeito, a testemunha Daniel Elias Grego Fernandes confirmou em juízo que, durante o trajeto até a Delegacia de Polícia, bem como dentro das dependências da unidade policial, o acusado proferiu diversas ameaças em seu desfavor e do outro oficial que integrava a guarnição, tais como: "isso não vai ficar assim", "eu vou atrás do que é meu", "pode esperar o que é seu", "eu não vou ficar preso", "eu vou mandar meus conhecidos falar com vocês", "isso não vai ficar assim não".

Segundo narrado na própria sentença, o policial afirmou ainda que o apelante declarou "ser ladrão de bancos", que "iria encontrar os oficiais" e que "mandaria seus conhecidos tomar providências", o que efetivamente causou temor às vítimas quanto à sua integridade física e segurança.

É cediço que o crime de ameaça é formal e se consuma quando a intenção de causar mal injusto e grave alcança a vítima, ainda que o agente não efetivamente pretenda cumprir a promessa. Nesse sentido, os depoimentos policiais e o registro das ameaças proferidas pelo réu nos termos de declaração demonstram o quanto basta para configurar o delito do art. 147 do Código Penal, não havendo motivos para desconstituir a condenação por esse fato.

A par de toda fundamentação expendida, não vislumbro qualquer vício na sentença condenatória que justifique a reforma pretendida pela defesa.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Celso Gonçalves de Miranda
, mantendo integralmente a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025